Tribunal: TJDFT
Processo: 0705663-53.2024.8.07.0008
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0705663-53.2024.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GUSTAVO ORDONES GUIMARAES MUNDIM PENA, DILMA DE FATIMA IMAI, CLAUDIO DANIEL ROCHA BARBOSA APELADO: CLAUDIO DANIEL ROCHA BARBOSA, DILMA DE FATIMA IMAI, GUSTAVO ORDONES GUIMARAES MUNDIM PENA D E S P A C H O Trata-se de apelações cíveis interpostas por DILMA DE FÁTIMA IMAI e GUSTAVO ORDONES GUIMARÃES MUNDIM PENA em face da sentença proferida nos autos do cumprimento de sentença, nos seguintes termos (ID 77850671): A executada apresentou impugnação, afirmando, em síntese, que descabe o levantamento dos valores penhorados nestes autos, em razão duas ações ajuizadas por Dilma Imai, a qual busca o reconhecimento da usucapião do imóvel objeto dos autos e a nulidade do negócio jurídico que fundamenta a imissão do exequente na posse do bem (ações no 0707082-11.2024.8.07.0008 e no 0701846-44.2025.8.07.0008). Enfatiza que os valores bloqueados são impenhoráveis, por interpretação extensiva do art. 833, inciso X do CPC. Decido. De proêmio, anoto que a pendência das ações ajuizadas por terceiro não interfere na obrigação de pagar fixada na sentença aqui exequenda. Eventual procedência das ações ajuizadas por Dilma Imai (ações no 0707082-11.2024.8.07.0008 e no 0701846-44.2025.8.07.0008) possuiria apenas o condão de autorizar a retomada do imóvel, de modo que a obrigação de pagar aqui definida permaneceria incólume. Com efeito, o exaurimento da obrigação de pagar não prejudica terceiros (art. 506 do CPC). Não bastasse, no que concerne à imissão do autor na posse do imóvel, a medida já deferida e cumprida é de natureza eminentemente patrimonial e, portanto, plenamente reversível, caso assim recomende o resultado das ações ações no 0707082-11.2024.8.07.0008 e no 0701846-44.2025.8.07.0008. Quanto à alegação de impenhorabilidade dos valores encontrados na conta do devedor, não há qualquer demonstração de que a quantia é imprescindível para seu sustento e de sua família. Não foi apresentado extrato bancário, com a movimentação dos últimos 30 dias, a fim de demonstrar que foi efetivamente atingida a verba necessária à manutenção do mínimo existencial. Rejeito, assim, a impugnação à penhora. Preclusa esta decisão, expeça-se alvará em favor da parte exequente, para levantamento do valor penhorado. Por fim, verifico que o valor penhorado satisfaz a obrigação. Isto posto, com fundamento no artigo 924, inciso II, do CPC, declaro extinta a obrigação. Custas pela parte executada. Sem honorários. Arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Os embargos de declaração opostos contra a referida sentença foram rejeitados, aos seguintes fundamentos (ID 77850681): Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo executado GUSTAVO ORDONES GUIMARAES MUNDIM PENA (ID 241133135) e pela terceira interessada DILMA DE FATIMA IMAI (ID 241150747) contra a sentença proferida nos autos (ID 239843310), que julgou extinta a obrigação de pagar. O executado alegou, em síntese, omissão da sentença quanto à existência de ação autônoma de nulidade do negócio jurídico (processo no 0701846-44.2025.8.07.0008), contradição por reconhecer posse derivada de título sem registro, e omissão quanto à necessidade de caução para levantamento de valores em fase de cumprimento provisório. A terceira interessada, por sua vez, suscitou omissão quanto à existência da mesma ação de nulidade de negócio jurídico e omissão quanto à alegação de fraude e incapacidade do alienante Ronaldo Mota Sardenberg, em razão de Alzheimer avançado, o que comprometeria a higidez do negócio jurídico. Embargos próprios e tempestivos, motivo pelo qual deles conheço. DECIDO. A despeito de terem sido opostos embargos de declaração, é cediço que estes não se prestam, em regra, à alteração da decisão, pois têm a finalidade precípua de integração do julgado eivado de omissão, contradição, obscuridade ou correção de erro material. Na hipótese dos autos, porém, não há nenhum desses vícios, porquanto o ato hostilizado foi fundamentado de forma clara, não contendo, pois, as hipóteses do artigo 1022 do Código de Processo Civil. Especificamente quanto às alegadas omissões e contradições, anoto que a sentença embargada expressamente consignou que "a pendência das ações ajuizadas por terceiro não interfere na obrigação de pagar fixada na sentença aqui exequenda". Além disso, a ação de nulidade mencionada (0701846-44.2025.8.07.0008) foi declinada de competência por ter sido ajuizada em juízo aleatório, e as alegações de nulidade e fraude contra credores, bem como a incapacidade do alienante, são matérias que, por sua natureza, deveriam ter sido ou devem ser discutidas em ação própria, não se prestando os presentes embargos para tal fim. No que concerne ao reconhecimento de posse derivada de título sem registro, essa matéria foi amplamente debatida e decidida na ação de imissão na posse (processo referência 0705954-45.2022.8.07.0001), já transitada em julgado. Nesse particular, os aclaratórios tratam-se de inequívoca tentativa de rediscutir o mérito de decisão já acobertada pela coisa julgada. Quanto a alegada omissão quanto à necessidade de caução para levantamento de valores em fase provisória, conforme se depreende dos autos, o cumprimento de sentença deixou de ser provisório para se tornar definitivo, tendo em vista o trânsito em julgado da ação principal (0705954-45.2022.8.07.0001) em 07/10/2024. Assim, as regras atinentes ao cumprimento provisório da sentença, incluindo a necessidade de caução, não são mais aplicáveis ao caso. Ressalto, por fim, que os embargos declaratórios não se prestam a um reexame da matéria vista e devidamente discutida no decisum e não está o julgador obrigado a responder questionário da parte, principalmente quando fundamentada própria e suficientemente a sentença embargada. As alegações apresentadas, em verdade, demonstram mero inconformismo com o resultado do julgamento e visam à reforma da decisão por via inadequada. REJEITO os embargos de declaração opostos pelo executado GUSTAVO ORDONES GUIMARAES MUNDIM PENA e pela terceira interessada DILMA DE FATIMA IMAI. Intimem-se. Nas razões da apelação, GUSTAVO ORDONES GUIMARÃES MUNDIM PENA suscita preliminar de cerceamento de defesa em virtude do indeferimento da denunciação à lide de Dilma de Fátima Imai. No mérito, afirma que o “título apresentado pelo Apelado não preenche os requisitos formais e materiais exigidos para a transmissão da propriedade imobiliária: Ausência de escritura pública – art. 108 CC. Ausência de registro na matrícula do imóvel – art. 1.245 CC. Não recolhimento do ITBI – condição essencial para validade do negócio. Descumprimento da IN no 04/2017/INCRA, relativa a imóveis rurais” (ID 7785687, pág. 3). Discorre sobre a necessidade de suspensão da execução provisória, tendo em vista o trâmite da ação de nulidade autuada sob o n. 0701846-44.2025.8.07.0008. Postula o reconhecimento da posse de boa-fé, aduzindo que a “condenação ao pagamento de R$ 800,00 mensais carece de prova técnica”. Argumenta que a “decisão recorrida não enfrentou de forma suficiente as teses de nulidade do título (simulação, ausência de escritura e recolhimento de ITBI), limitando-se a afirmar genericamente a validade do negócio” (ID 77850687). Requer, por fim, o conhecimento e o provimento da apelação, para que seja declarada a nulidade da sentença e, no mérito, a “nulidade do negócio jurídico e a improcedência da execução”. Postula, subsidiariamente, a suspensão do processo até julgamento da ação de nulidade. Pugna, ainda, pelo reconhecimento da posse de boa-fé, do direito à indenização, além da revisão do valor devido pela fruição do bem. Preparo comprovado ao ID 77850686. Sem contrarrazões. De sua vez, DILMA DE FÁTIMA IMAI apela, suscitando preliminares de cerceamento de defesa e de nulidade processual por não ter sido “oportunizada a participação como parte principal na ação de conhecimento” (ID 77850683, pág. 3). No mérito, afirma que “exerce posse derivada, decorrente de contrato agrário válido, que atende à função social da terra”; que a “tramitação da Ação de Nulidade de Título impede que se considere definitivo o direito do recorrido”; que “tem direito à indenização pelas benfeitorias realizadas”; que a sentença recorrida não teria se manifestado sobre a existência da ação de nulidade de negócio jurídico; que a sentença “incorreu em manifesto error in judicando ao reduzir a condição da Apelante à de ‘mero desdobramento da posse’, ignorando a existência de contrato de arrendamento rural regularmente celebrado, título este válido e eficaz perante o ordenamento jurídico”. Tece considerações acerca da ação de usucapião n. 0707082-11.2024.8.07.0008. Requer, ao final, o conhecimento e o provimento da apelação para que seja reconhecida a nulidade da sentença, subsidiariamente, a suspensão do processo até julgamento final da ação de nulidade n. 0701846-44.2025.8.07.0008. No mérito, pugna pela rejeição da imissão na posse, o reconhecimento da indenização, a nulidade do negócio jurídico e a alegada violação ao devido processo legal. Sem preparo, visto que há pedido de gratuidade de justiça. Sem contrarrazões. É o relato do necessário. Quanto à apelação de ID 77850687, verifica-se que não consta nos autos procuração ad juditia, outorgada por GUSTAVO ORDONES GUIMARÃES MUNDIM PENA, em favor da subscritora do referido recurso. Assim, em atenção ao disposto no art. 104 do CPC/15, intime-se o referido apelante, para, no prazo de 10 (dez) dias, regularizar sua representação processual, sob pena de não conhecimento do recurso. Faculto, ainda, ao recorrente manifestar-se, no mesmo prazo, sobre a preliminar, que suscito de ofício, de violação ao princípio da dialeticidade recursal. Por outro lado, quanto a apelação de ID 77850683, verifica-se que, não obstante o teor do julgamento dos embargos de declaração acima transcrito, durante a tramitação do cumprimento de sentença na origem, o juízo não proferiu decisão apreciando a habilitação de DILMA DE FÁTIMA IMAI como terceira interessada. Aliado a tal realidade, na ação principal, a eg. 5a Turma Cível ratificou o indeferimento da denunciação à lide da ora recorrente, conforme acórdão proferido nos autos n. 0705954-45.2022.8.07.0001. Ademais, pelo que se depreende do teor das razões recursais, a recorrente apresenta argumentos alheios à fundamentação da sentença recorrida. Sendo assim, em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos arts. 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a apelante DILMA DE FÁTIMA IMAI para, caso queira, se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre as preliminares de violação à dialeticidade recursal e de eventual ilegitimidade na interposição da apelação. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 4 de novembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora